Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-82.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-82.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MERIDIANA AMORIM DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SERVIDORA PÚBLICA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016. IDENTIDADE ENTRE O ÍNDICE APLICADO E A INFLAÇÃO VERIFICADA NO ANO DE 2015. REAJUSTE DE 10,67%. CARACTERIZAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL. PAGAMENTO DEVIDO, INCLUINDO-SE OS VALORES RETROATIVOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. TEMA 810 DO STF, TEMA 905 DO STJ E EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO NOS CAPÍTULOS QUE TRATA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E DA VERBA HONORÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000559-82.2020.805.0039, oriundos da comarca de Camaçari, em que figuram, como apelante, Município de Camaçari, e, como apelada, Meridiana Amorim da Silva.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando-se parcialmente a sentença DE OFÍCIO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5